Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-45.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802422-45.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS

EMBARGADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. CÔMPUTO DE REMISSÃO DE PENA. RECONSIDERAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO NÃO ANALISADOS NA DECISÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, a matéria ora aduzida pelO ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do agravo em execução penal, concluindo, de maneira fundamentada, pelO SEU CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

3. Como claramente explicitado no corpo do voto da decisão proferida por este colegiado, foram deferidos apenas os cursos que possuíam, de forma expressa em seu certificado, autorização legal, em conformidade com o artigo 126, §2°, da LEP e da Recomendação nº 391/2021, do CNJ.

4. Logo, os cursos de ensino a distância – EAD, que não possuíam a devida autorização de funcionamento expostas no certificado não foram considerados, uma vez que não se podia aferir a sua efetiva legalidade. Afinal, a remição da pena por estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, a fim de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. precedentes.

5. Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou escorreitamente a decisão proferida pelo juízo da execução, demonstrando explicitamente a razão pela qual e concluiu pelo conhecimento e parcial provimento da pretensão recursal almejada pelo agravante, ora embargante.

6. Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que foram dirimidas nos autos qualquer dúvidas ou contradições acerca das razões pelas quais os cursos listados não foram utilizados para cálculo dos dias a serem remidos, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

7. Por derradeiro, para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

embargos de declaração conhecidos e rejeitados. unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, interposto em favor de
NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra o V. Acórdão ID 14695659, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que
conheceu
e deu
parcial provimento
ao recurso de
Agravo em Execução Penal
anteriormente peticionado nos autos.

Em suas
razões
, ID 14796287, o ora embargante alegou que a decisão ora atacada reconheceu o direito à remição de pena sobre o estudo à distância por instituições que tinham autorização do Estado para funcionamento, concedendo o benefício sobre 43 (quarenta e três) cursos, dentre os requisitados.

Apontou que foram reconhecidas como válidas as instituições educacionais INAESP e IPED, todavia, 03 (três) cursos da primeira e 02 (dois) cursos da segunda instituição, cujo certificados de conclusão foram devidamente apresentados no agravo, não foram considerados na decisão, gerando assim a contradição e/ou omissão ora alegadas.

Diante do apresentado, requereu o
conhecimento
e
provimento
dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja reconhecido o direito do ora embargante a remição de pena em relação aos cursos listados, que perfazem mais 165 (cento e sessenta e cinco) horas em seu favor.

Insta a se pronunciar, ID 15432786, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, posicionou-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos Embargos, com o único fim de
esclarecimento
dos motivos pelos quais os cursos ora questionados não foram admitidos para o cômputo de remição da pena.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora embargante objetiva a revisão do V. Acórdão ora impugnado, para que seja concedido em seu favor a remissão de 165 (cento e sessenta e cinco) horas de sua pena, em razão da conclusão de 05 (cinco) cursos, no total, de instituições que foram reconhecidas como válidas por esta Corte, fazendo cessar, assim, a alegada omissão/contradição apontada.

Em que pese os argumentos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal ora pretendida
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp 1.804.965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do
Agravo em Execução Penal
, nos seguintes termos:

“(...). Compulsando os autos,
verifico que assiste
,
em parte
,
razão à defesa
, pois, em que pese o juízo afirmar que os cursos na modalidade à distância não foram ofertados por entidade autorizada ou conveniada com o Poder Público,
o ora agravante disponibilizou os certificados dos cursos realizados
,
sendo possível constatar que
,
alguns deles
,
são autorizados pelas Leis vigentes que regem o funcionamento dos cursos à distância
, dentre estas:
Lei 9.394/96
,
Decreto 5.154/04, Deliberação do CEE 14/97
,
Decreto Presidencial N°. 1.154, de 23 de Julho de 2004 seria 5154/04?)
,
Constituição Federal - Artigos 205/CF e 206/CF, Inciso II
. Portanto,
se mostra razoável o pedido do ora requerente para que haja a remição de sua pena
,
como preconiza o real sentido da LEP
,
mas tão somente pela realização dos cursos que contenham em seu certificado as autorizações pertinentes a sua legalidade
. Deve-se levar em consideração também o fato de que o apenado encontrou a oportunidade de remir a pena através dos cursos acostados nos autos, e fazer cumprir a finalidade da Lei de Execuções Penais. Destaco Jurisprudência acerca do assunto: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. (STF - RHC: 203546 PR 0012859-59.2021.3.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126, § 2º, DA LEP. PORTARIA Nº 10/2016 VEP/DF. RESOLUÇÃO Nº 391/2021 CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA REEDUCANDA NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, admitindo o seu § 2º, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 2. A remição da pena por estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, a fim de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 3. (...). 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. (TJ-DF 07203000420228070000 1605565, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/08/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022). (Grifei) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELO ESTUDO - ENSINO À DISTÂNCIA - CADASTRAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL - ACOMPANHAMENTO DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS - DESNECESSIDADE - RESTRIÇÕES NÃO ESTABELECIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS RECURSO PROVIDO. - A Lei de Execuções Penais não exige fiscalização por parte do estabelecimento prisional e nem acompanhamento das horas efetivamente estudadas para o ensino à distância. Exige a certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado, descabendo ao Juízo estabelecer impedimentos ou restrições com base em critérios extralegais, não autorizados pelo legislador. - Assim, estando as atividades educacionais à distância devidamente comprovadas e certificadas, a remição de pena, pelo período correspondente à carga horária dos cursos encontra-se respaldada na norma de regência, vindo ao encontro do propósito ressocializador a ela subjacente. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0301.17.0079745/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2019, publicação da súmula em 10/04/2019). (Grifei) Vejamos que referente ao tema, Renato Marcão salienta que a melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e cabe ressaltar que a dedicação rotineira do agravante ao buscar o aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui de forma tácita para os destinos da execução, atuando de forma positiva em sua (re)adaptação ao convívio social. Como sabido o estudo acarreta melhores e mais apreciáveis efeitos no presente e no futuro do preso, durante o período de encarceramento e no momento da reinserção social, inclusive por sua aprovação no vestibular de medicina, objeto também do pedido do mesmo para que frequente tal curso. A alegação taxativa da lei disposta no voto do juiz a quo, não pode constituir óbice a tais objetivos, notadamente diante da possibilidade de interpretação extensiva que se pode emprestar ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal (MARCÃO, Renato, Curso de Execução Penal, 3ª edição, 2006, Editora Saraiva, p. 169). Destaco o voto do eminente Ministro CARLOS BRITTO, vejamos: (...) Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como “fraterna” (HC n. 94.163, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe200 divulgado em 22/10/2009, publicado em 23/10/2009, ement. vol. - 02379-04 PP00851). (Grifei) Sobre o fato, a interpretação dada ao art. 126 da LEP pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade. Embora o Conselho Nacional busque a proteção da sociedade contra a criminalidade, a redução da reincidência e a punição pela prática do crime, também constituem objetivos do sistema de justiça criminal a reabilitação social e a reintegração das pessoas privadas de liberdade, assegurando-lhes, na medida do possível, que, ao retornarem à sociedade, sejam capazes de levar uma vida autossuficiente, com respeito às leis. Vejamos que a Recomendação CNJ nº 44/2013 foi revogada pela recente Resolução nº 391 do CNJ, que em seu artigo 2º, II, orienta que as práticas sociais educativas não-escolares devem ser “
executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
”.
Como dito alhures, algumas das instituições em que o agravante fez os cursos são autorizados
,
portanto
,
habilitadas
,
o que diverge, em parte
,
do que fora alegado pelo juízo de execuções penais
. Analisando os autos, tem-se que dos 77 cursos referenciados pelo agravante como justificantes a remição da pena,
apenas 43 são considerados válidos
.
Assim
,
o benefício da remição pode ser aplicado na situação dos autos
,
no que concerne a certificados com autorizações expressas em seu escopo, em conformidade com o art. 126, §2°, da LEP e da Recomendação n. 391/2021 do CNJ
. Portanto no ano de 2021 os cursos que vislumbro autorização são: 1. Auditoria em Organizações de Saúde Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 2. Carboxiterapia + Deep Carboxi + Hidrolipoclasia + Lipo Natural de Papadas INAESP 80h 3. Curso de Atualização em Resgate e Transporte Aeromédico - Asas Fixas e Rotativas Emergência 1 Treinamentos 40h 4. Estética íntima INAESP 40h 5. Fisiologia Geral e Oncologia Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 6. Formação Projetista Agropecuário Agiplan Engenharia 20h 7. Gestão Hospitalar e Saúde Pública Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 8. Oxigenoterapia, VNI e Ventilação Mecânica Invasiva Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 30h 9. Ozonioterapia Aplicadas às Disfunções Musculoesqueléticas INAESP 40h 10. Principais Doenças Respiratórias Crônicas Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 30h 11. Reabilitação Cardiopulmonar (RCP) no paciente Pós-Covid 19 INAESP 40h 12. Saúde Pública e Vigilância Sanitária Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 13. Treinamento nas empresas: implantando passo a passo INAESP 40h 14. Ventilação Mecânica e Fisiologia Cardiorrespiratória Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 220h Já no ano de 2022 os cursos que vislumbro são: 1. Análises Clínicas Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 2. Psicoterapia Clínica ElloCursos Psicologia 130h 3. Terapia Intensiva – UTI Geral Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h 4. Cadeias Produtivas do Agronegócio Cosme Soares da Rocha Neto 180h 5. Recuperação de Áreas Degradadas NUG Engenharia 160h 6. Coaching e Desenvolvimento NUG Engenharia 160h 7. Consultoria Empresarial Concretize Treinamentos 180h 8. Desenvolvimento Sustentável Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h 9. Elaboração e Planejamento de Projetos Sociais Cosme Soares da Rocha Neto 180h 10. Empreendedorismo Social Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h 11. Energias Renováveis NUG Engenharia 160h 12. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Concretize Treinamentos 180h 13. Gerenciamento de Unidades de Conservação Cosme Soares da Rocha Neto 180h 14. Gestão Ambiental e Políticas Ambientais Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h 15. Gerenciamento da Qualidade em Projetos Cosme Soares da Rocha Neto 180h 16. Gestão Tecnológica da Inovação NUG Engenharia 160h 17. Inteligência Competitiva para Decisões Estratégicas em Cenários de Alta Imprevisibilidade Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h 18. Internet das Coisas Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h 19. Liderança Digital Disruptiva Concretize Treinamentos 180h 20. Motivação e Gestão de Equipes Concretize Treinamentos 180h 21. Posicionamento Estratégico de Marketing Concretize Treinamentos 180h 22. Noções Básica em Primeiros Socorros WR Educacional - ME 60h 23. Informática Básica Alessandro Trovato - Cursa 08h49 24. Pilates Completo Sesc SP - Cursa 05h02 25. Direito Constitucional Barbara Rosa – Cursa 09h31 26. Meio Ambiente Amazônia Cursos 15h 27. Veterinária – Microbiologia Danilo Stipp - Cursa 05h54 28. Marketing Digital Curso em Vídeo – Cursa 03h02 29. Fisioterapia Estratégia Concursos – Cursa 07h54.
Destarte
,
deixo de considerar os cursos que não possuem a devida autorização de funcionamento exposto no certificado
. (...).”
ID 14695659.
Grifei

Conforme discorrido no corpo do voto da decisão ora vergastada, foram deferidos apenas os cursos que possuíam, de forma expressa em seu certificado, autorização legal, em conformidade com o
artigo 126, §2°, da LEP
e da
Recomendação nº 391/2021, do CNJ
.

Logo, os cursos de ensino a distância – EAD, que não possuíam a devida autorização de funcionamento expostas no certificado não foram considerados, uma vez que não se podia aferir a sua efetiva legalidade.

Afinal, a remição da pena por estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, a fim de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE POR MEIO DE ENSINO A DISTÂNCIA (ESCOLA CENED). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DADOS SOBRE FREQUÊNCIA, MÉTODO DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA INDIVIDUALIZADA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CORRETA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

Segundo a jurisprudência desta Corte, “
é inviável a concessão da remição se o apenado apresenta certificado de conclusão de curso profissionalizante à distância em que estão indicados somente a carga horária total, o período de duração e o conteúdo programático, sem que haja informações acerca da frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos
” (Agravo de Execução Penal n. 0000550-37.2020.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 9-6-2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/SC - Agravo de Execução Penal nº 8000127-32.2023.8.24.0006, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator (a): Desembargador
Alexandre d’Ivanenko
,
Quarta Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 27/03/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO “SISTEC” DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos arts. 2º e 4º da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas
. 2. No caso, extrai-se do acórdão p recorrido que a entidade educacional denominada Centro de Educação Profissional - Escola CENED não está cadastrada junto à unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para tal fim. Não há, outrossim, evidência de que a entidade, emissora do certificado do curso, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos realizados pelo agravante, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP. 3.
Não se olvida da orientação jurisprudencial de que o apenado não pode ser prejudicado pela inércia do Estado na fiscalização, no caso, contudo, não se cuida de falha na fiscalização, o que se verifica, na verdade, é a efetiva ausência de prévio cadastramento da entidade de ensino com a unidade prisional e o poder público para a finalidade pretendida, conforme expressamente consignado pelo Juízo das Execuções Penais
. 4.
Em situações análogas esta Corte Superior já se posicionou pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada
. Precedentes: REsp n. 2.082.457, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 04/12/2023; REsp n. 2.053.661, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/11/2023; REsp n. 2.062.003, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2023; e REsp n. 1.965.900, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 01/08/2023. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.105.666/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: DJe de 01/03/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE E FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS). REMIÇÃO POR LEITURA. RESOLUÇÃO N. 391/CNJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP. 2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão. 3.
No caso, as instâncias ordinárias mencionaram que a entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes realizados pelo executado - a Escola CTB/EAD - não possui credenciamento no Sistema MEC/SISTEC - o que afasta a presunção de legitimidade à instituição de ensino, apta a gerar confiança no apenado de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo. Ademais, foi juntada aos autos certidão da unidade prisional na qual se certifica a conclusão de curso de qualificação pelo interno, contudo, os referidos certificados são assinados tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais
. 4. Quanto ao pedido de remição por leitura, o Tribunal de origem entendeu que as resenhas apresentadas pelo paciente, acostadas nos autos de origem, foram realizadas sem conhecimento/supervisão da unidade prisional onde ele se encontra recluso. 5.
No caso, não ficou comprovado que a leitura de obras literárias foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021
. 6. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 781.776/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data de Publicação: DJe de 19/10/2023).
Grifei

Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou escorreitamente a decisão proferida pelo juízo da execução, demonstrando explicitamente a razão pela qual e concluiu pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da pretensão recursal almejada pelo agravante, ora embargante.

Tal entendimento restou assentado na
Ementa
do
V. Acórdão
ora impugnado, nos seguintes termos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1. REMIÇÃO DE 614 DIAS DE PENA POR ESTUDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DE 1.600 HORAS PELA APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA. PROVIDO EM PARTE.

O BENEFÍCIO DA REMIÇÃO PODE SER APLICADO NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, NO QUE CONCERNE A CERTIFICADOS COM AUTORIZAÇÕES EXPRESSAS EM SEU ESCOPO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 126, §2°, DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. TEM-SE QUE DOS 77 CURSOS REFERENCIADOS PELO AGRAVANTE COMO JUSTIFICANTES A REMIÇÃO DA PENA, APENAS 43 SÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS
, OS QUAIS DEVEM SER COMPUTADOS PARA POSTERIOR ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. (...).”

Grifei

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Agravo em Execução Penal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no
V. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à sua manutenção,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – (...). (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que foram dirimidas nos autos qualquer dúvidas ou contradições acerca das razões pelas quais os cursos listados não foram utilizados para cálculo dos dias a serem remidos, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no recurso de
Agravo de Execução Penal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024